Tribunal: TJDFT
Processo: 0004140-22.2016.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004140-22.2016.8.07.0010 RECORRENTE: HÉLIO ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA e OUTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e resultou em perigo comum. Nulidade posterior à pronúncia. Provas. Pena. Culpabilidade. Antecedentes. Fração de aumento. Confissão espontânea e delação premiada. Analogia. Direito de recorrer em liberdade. 1 – O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Tribunal do Júri é delimitada pelos fundamentos da sua interposição e não pelas razões, que delimitam os fundamentos do recurso (súmula 713 do c. STF). 2 – Não é nula decisão que, de forma fundamentada, entendeu que era absolutamente necessário o uso de algemas pelos acusados para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas e a integridade física dos presentes, conforme art. 474, § 3o, do CPP, sobretudo se os acusados, integrantes de grupo criminoso, cometeram os crimes nas proximidades de fórum. 3 – O fato de o novo advogado não concordar com a atuação do advogado anterior não significa que a defesa foi deficiente. Mesmo que o fosse, a deficiência da defesa constitui nulidade relativa, que, para ser declarada, exige prova de prejuízo para o réu (súmula 523 do STF). 4 – A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos. 5 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 6 – O fato de o crime ter sido cometido em concurso de pessoas e o elevado número de disparos efetuados contra a vítima justifica a valoração negativa da culpabilidade. 7 – A falta de indicação, na sentença, das ações penais em que condenado o acusado não é suficiente para afastar a valoração negativa dos antecedentes e a agravante da reincidência, se é possível identificá-las nos autos e constatar a não ocorrência de bis in idem. 8 - Condenações por crimes cometidos após os fatos narrados na denúncia não servem para agravar a pena-base. 9 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base. 10 - A confissão espontânea e a delação premiada não se confundem. Não se admite estender, por analogia, benefício previsto para o delator/colaborador - redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. L. 12.850/13) – ao acusado que confessa, em especial se não se pode reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (súmula 231, STJ). 11 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante parte do curso da ação penal. 12 - Apelações do primeiro, segundo e quarto apelantes providas em parte. Desprovida a do terceiro apelante. No recurso especial, os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 474, § 3o, e 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos do CPP, ao argumento de ter ocorrido nulidade absoluta no julgamento dos recorrentes, tendo em vista que o órgão julgador não deveria ter considerado idôneo o fundamento oferecido pelo juiz presidente do Júri quanto à manutenção do uso de algemas em plenário, o que teria prejudicado a imagem dos recorrentes perante o Conselho de Justiça. Salientam que a decisão condenatória se encontra dissociada do conjunto probatório trazido aos autos; b) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, sustentando que o julgamento teria sido contrário à prova dos autos, diante da ausência de provas hábeis e coerentes à condenação, devendo ter sido aplicado o princípio in dubio pro reo. Registram que teria ocorrido a reprodução de elementos probatórios exclusivos da fase de inquérito pelos testemunhos policiais, os quais não teriam sido corroborados em juízo; c) artigo 59 do Código Penal, porquanto entendem ter havido valoração inidônea das circunstâncias judiciais. Defendem que a culpabilidade com base em atributos já intrínsecos ao tipo penal e qualificadoras constituiria bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV, LV, LVII, e XLVI, ambos da Constituição Federal, por ofensa à dignidade da pessoa humana, aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, à individualização da pena, e à presunção de inocência, repisando os mesmos argumentos acima expendidos quanto à ausência de defesa, quanto ao uso de algemas em audiência, quanto à pena-base, e porque o julgamento teria sido contrário à prova dos autos, entendendo que devem ser absolvidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 474, § 3o, e 593, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, ambos do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o uso de algemas constitui medida que somente deve ser empregada em casos excepcionais, que devem ser justificados (...), o que não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp 1940402/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 8/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Demais, disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, como já se disse, na presente sede. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ainda que o quarto apelante não tenha confirmado o depoimento extrajudicial, esse foi gravado por meio de mídia audiovisual e confirmado, em juízo, por duas testemunhas - autoridade policial e agente de polícia que participaram da oitiva. E como bem observou o MM. Juiz, no interrogatório do quarto apelante, em plenário, não há prova de que, nos dias em que foi ouvido, o quarto apelante tinha sua capacidade de entendimento comprometida devido ao uso de entorpecentes. Pelo contrário, se estivesse sob efeito de drogas, não conseguiria narrar, de forma concatenada, os intrincados fatos. Quanto o fato de o apelante ser morador de rua, essa questão não foi explorada em plenário. Observa-se, contudo, que, na oitiva de policial civil responsável pela análise de vínculos, em plenário, esse afirmou que o quarto apelante estava envolvido no grupo para vingar a morte do irmão e não era tão próximo nem chegava a integrar o grupo criminoso (ID 39547076, p. 8)” (ID 44408438); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. Tampouco cabe dar trânsito ao especial quanto à indigitada ofensa ao artigo 59 do CP, na medida em que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O apelo extremo não deve seguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LVII, e XLVI, da CF, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados artigos e incisos, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027